Tribunal: TJDFT
Processo: 0739132-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739132-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celg Distribuição S.A. e Enel Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer n. 0741146-39.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau decretou a abusividade da cláusula eletiva de foro e declinou de sua competência em favor do Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia (id 141178908 dos autos originários). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebeu somente em seu efeito devolutivo (id 41447478). Estado de Goiás apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id 41756200). Celg Distribuição S.A. e Enel Brasil S.A. juntaram petição nos autos com requerimento de desistência recursal (id 44638100). Homologo a desistência do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator